Tribunal: STF
Processo: RE 400291
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE
   ECONOMIA MISTA. INGRESSO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA.
   JUSTIÇA COMUM.
1.      A jurisprudência do Supremo é firme no sentido
   de que "as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça
   federal, quando a União intervém como assistente ou opoente"
   [Súmula 517].
2.      Não tendo a União requerido seu ingresso na
   causa para sustentar eventual interesse no feito, não há que se
   falar em incompetência da Justiça estadual para conhecer da
   demanda. Daí a legitimidade do Ministério Público estadual para
   atuar na causa, não do Ministério Público Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.